Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL EM RELAÇÃO À LIDE PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO INDEPENDENTE. RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. INSUBSISTENTE O DEVER DE INDENIZAR.

I. Deixo de conhecer, parcialmente, a apelação adesiva interposta pela ré-reconvinte, em relação à sua condenação fixada na lide principal, dado que a apelação principal interposta pelo autor-reconvindo guarda correspondência tão somente à reconvenção, de sorte que a irresignação da parte ré à condenação imposta na lide principal deveria ser formalizada por meio de apelação independente a ser interposta a tempo e modo, notadamente porque não teria ocorrido sucumbência recíproca na ação principal, mas procedência do pedido do autor.
II. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na análise dos seguintes pontos controvertidos relacionados à reconvenção: (in)ocorrência de falha na prestação dos serviços advocatícios, e, por conseguinte, na obrigação de reparar os eventuais danos materiais dela decorrentes.
III. Inquestionável que o advogado assume obrigação de meio, porquanto se compromete a utilizar todos os recursos disponíveis na defesa dos interesses de seu cliente, sem, contudo, se responsabilizar pela obtenção (ou não) do resultado.
IV. Nesse quadro, a orientação do advogado à sua cliente no sentido de realização de depósitos judiciais da quantia que entendia incontroversa não caracterizaria, por si só, conduta dolosa ou culposa na condução do processo apta a gerar o dever de indenizar, tampouco erro grosseiro, uma vez que não há evidências de que o alegado dano material aduzido pela ré-reconvinte seria em decorrência de culpa exclusiva do causídico (causa única e determinante).
V. Diante das circunstâncias apresentadas, não se mostra razoável imputar ao autor-reconvindo o dever de ressarcir os valores despendidos pela ré-reconvinte, sob a fundamentação de má prestação dos serviços advocatícios, dado que o causídico teria se utilizado da estratégia que entendeu cabível à solução da controvérsia.
VI. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito praticado pelo autor-reconvindo, tem-se por insubsistente o direito da ré-reconvinte de reparação integral do dano, consubstanciada no pedido de ressarcimento dos valores despendidos a título de emolumentos cartorários (R$ 1.399,10), ITBI (R$ 8.960,51) e honorários relativos à “contratação de serviços advocatícios adicionais” (R$ 8.000,00).
VII. Apelação principal provida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e desprovida.